Tribunal: TJES
Processo: 5003513-13.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003513-13.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARCIA ALVES DA LUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003513-13.2021.8.08.0047

RECTE: O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: MARCIA ALVES DA LUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFFORMADA.

1. Tese de parte autora
: A autora alega ser servidora pública desde 02/06/2008, sendo que a legislação municipal autoriza o recebimento de gratificação de assiduidade após 10 anos de efetiva prestação de serviços à municipalidade. Informa ter solicitado o pagamento em 2018, não obtendo retorno até o momento. Busca, assim, o pagamento da referida gratificação, inclusive retroativa, totalizando R$ R$ 61.720,13 (sessenta e um mil, setecentos e vinte reais e treze centavos).
2. Tese da parte requerida
: Apresentou contestação no ID 5903548, informando que a autora não comprovou seu direito, considerando não ter anexado certidão que demonstrasse ter completado o decênio ininterruptamente.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 61.720,13 (sessenta e um mil, setecentos e vinte reais e treze centavos), referente às parcelas de junho de 2018 a agosto de 2021, conforme extratos de IDs 88888757/88888761, atualizado monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 31/08/2021. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. O recurso manejado se limita a questionar a regularidade dos índices de juros e correção monetária utilizados na sentença, possuindo o recorrente parcial razão em seu questionamento, eis que os cálculos homologados em sentença consideram índices não utilizados para a condenação da fazenda pública, que possui regramento próprio. Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, os valores reconhecidos em sentença devem ser atualizados monetariamente da data de cada pagamento a menor, com base na TR e de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, e, a partir da vigência da EC 113/2021, pela SELIC, que engloba tanto juros como correção monetária.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o cálculo da condenação seja realizado através de simples cálculo aritméticos, considerando que os valores devem ser atualizados monetariamente da data de cada pagamento a menor, com base na TR e de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, e, a partir da vigência da EC 113/2021, pela SELIC, que engloba tanto juros como correção monetária. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)